Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUIZ DA CAUSA. LIMITAÇÃO A 30% DOS MÚTUOS COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO PARA BOLETO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao provimento econômico perseguido pelo autor, o que, na espécie, abrange a pretensão de indenização por danos morais e o excesso mensal de descontos apontado em sua conta, uma vez que não há insurgência quanto à validade dos mútuos realizados em si, mas apenas quanto à maneira de desconto mensal das parcelas dos empréstimos efetivados.
2. Em julgamento de recursos submetidos à sistemática dos repetitivos (Tema no 1085 – REsps o 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Em relação aos empréstimos que preveem débito direto em conta-corrente, não é aplicável, nem sequer por analogia, a limitação a 30% referente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, por ausente abusividade nas cláusulas contratuais que estipulam a referida modalidade de pagamento.
4. Não merece guarida a pretensão de modificação de modalidade de pagamento dos empréstimos pactuados para boleto bancário, uma vez previsto o desconto em conta-corrente na avença firmada entre as partes como forma de adimplemento das parcelas.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.